Tribunal: TJMT
Processo: 1024883-39.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024883-39.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKELYNE PEREIRA DE BRITO - CPF: 009.199.131-56 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SEXTA-FEIRA – VEDAÇÃO LEGAL – LEI N.
14.015/2020 – ILEGALIDADE EXISTENTE – DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA ALTERADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da existência de relação de consumo entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

É cediço que a Lei n. 14.015/2020, que alterou as Leis
13.460/2017 e 8.987/1995, para dispor sobre a interrupção e a religação ou o restabelecimento de serviços públicos
, prevê expressamente, no artigo 6o, inciso VII, parágrafo único, que a suspensão da prestação de serviços por inadimplência do usuário não pode ocorrer em sexta-feira, sábado, domingo ou feriado, tampouco em dia que anteceda o feriado.

Quando se trata de responsabilidade objetiva, incumbe à Apelada o ônus de demonstrar a regularidade da conduta de suspender o fornecimento de energia daquela UC, em especial, numa sexta-feira.

A indenização por dano moral é devida, s
e diante da falha na prestação do serviço, o consumidor enfrenta
situação que vai além do mero dissabor da vida em sociedade.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser razoável e proporcional.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jackelyne Pereira de Brito, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito do 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer para Religação de Energia Elétrica ante a ilegalidade na suspensão do serviço,
ajuizada em desfavor da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, revogou a tutela de urgência concedida nos autos e condenou a Apelante apenas ao pagamento das custas e despesas processuais, com a ressalva de suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

A Recorrente aduz que o ato sentencial deve ser reformado, porque se baseou nas provas produzidas nos autos associados n. 1025419.50.2022.8.11.0002 e os documentos lá anexados não demonstram que a Apelante tenha enviado aviso de risco de corte no fornecimento do serviço de distribuição de energia, por inadimplência, nem mesmo comprovou que as faturas foram enviadas e devidamente entregues à Apelante.

Ao final, requer o provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A Recorrida apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do Apelo (id. 218888673).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Jackelyne Pereira de Brito insurge-se contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito do 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer para Religação de Energia Elétrica ante a ilegalidade na suspensão do serviço,
ajuizada em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Naquela ocasião
, o mencionado Magistrado
julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogou a tutela de urgência para religamento imediato do fornecimento de energia à Unidade Consumidora (UC) em questão e condenou a Apelante apenas ao pagamento das custas e despesas processuais, com a ressalva de suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Extrai-se dos autos que a Apelante é titular da UC (Unidade Consumidora) n. 6/360589-6, do imóvel residencial localizado na Rua Santa Genoveva, A2304, Bairro: Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT.

Expôs que, no dia
29/07/2022 (sexta-feira)
, a Apelada interrompeu o fornecimento de energia elétrica da sua Unidade Consumidora, sob a alegação de existência de débitos pendentes de pagamento.

Aduz que ajuizou, no plantão judiciário, a ação de obrigação de fazer para religamento da energia, especialmente, porque o corte se deu em uma sexta-feira, o que é vedado pelo artigo 6o, da Lei n. 13.460/2017, que
dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública
.

A tutela de urgência foi concedida, para que o serviço de fornecimento de energia elétrica fosse religado imediatamente, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite do teto dos Juizados Especiais Estaduais (decisão de id. 218887335).

A Recorrida, apesar de devidamente citada, não apresentou contestação e sua revelia foi decretada, nos termos da decisão de saneamento de id. 218888666.

Embora tenha sido certificado que os autos aguardavam o laudo pericial daqueles de n. 1025419-50.2022.8.11.0002, conforme determinado pelo Juízo, a sentença foi prolatada, julgando a improcedência do pedido inicial.

Inconformada, a parte Autora recorre.

Primeiramente,
cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, dada a existência de relação de consumo entre a Apelante e a concessionária de serviço público, ora Apelada.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando
o fornecedor provar
que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3o, I e II, do CDC.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Com efeito, por se tratar de responsabilidade objetiva, incumbia à Apelada o ônus de demonstrar a regularidade da conduta de suspender o fornecimento de energia daquela UC, em especial, numa sexta-feira.

É cediço que a Lei n. 14.015/2020, que alterou as Leis
13.460/2017 e 8.987/1995, para dispor sobre a interrupção e a religação ou o restabelecimento de serviços públicos
, prevê expressamente, no artigo 6o, inciso VII, parágrafo único, que a suspensão da prestação de serviços por inadimplência do usuário não pode ocorrer em sexta-feira, sábado, domingo ou feriado, tampouco em dia que anteceda o feriado. Veja-se:

Art. 6o São direitos básicos do usuário:

[...]

VII – comunicação prévia da suspensão da prestação de serviço.

(Incluído pela Lei no 14.015, de 2020).

Parágrafo único.
É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado.

(Incluído pela Lei no 14.015, de 2020). [Sem negrito no original].

Além disso, o artigo 359, da Resolução n. 1.000/2021, da ANEEL, também veda expressamente a interrupção do fornecimento de energia às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados.

Confira-se:

Art. 359. A distribuidora deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento,
sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados.

Outrossim, a abusividade na concretização do corte do fornecimento da energia, que ocorreu em plena sexta-feira, fere de morte a previsão do art. 6o, § 4o, da Lei 8.987/95, que assim estabelece:

§4o. É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado. [Sem negrito no original].

Desta feita, inegável a ilegalidade da conduta da Apelada, bem como a inexistência, no caso, de quaisquer das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos,
vislumbra-se, o nexo de causalidade entre a conduta da Apelada e o resultado lesivo dela decorrente, portanto,
apura-se que é devida a responsabilização da Concessionária de Serviço Público.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o prejuízo advindo à Recorrente, decorrente do corte ilegal no fornecimento de energia elétrica, logo, configurado o dano moral indenizável.

Vê-se que se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da Recorrida e o dano sofrido pela Apelante, visto que
as circunstâncias, por si só, demonstram situação que vai além do mero dissabor da vida social.

Importante destacar que sobre o tema esta 5a Câmara Julgadora já se manifestou. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO PRO DANOS MORAIS –
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS NA SEXTA-FEIRA – ILEGALIDADE – CONDUTA VEDADA
– ART. 359 RESOLUÇÃO 1000/2021 ANEEL – ALEGAÇÃO DE LIGAÇÃO À REVELIA – NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PROVA DA RÉ – ARTIGO 373, II – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – PRECEDENTES DO TJ/MT – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A distribuidora de serviços energéticos, deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento, sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados. (Artigo 359 - Resolução 1000/2021 Aneel)

Havendo corte de serviços essenciais, em decorrência de débitos pretéritos e em dias vedados pelo ordenamento pátrio, caracteriza-se o dano moral in re psa. (Precedentes TJ/MT).

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Não há que se falar emprequestionamentoda matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio. (RAC 1046204-13.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 02/07/2024. Publicação: 05/07/2024). Sem negrito no original.

Dessarte, passa-se à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita, mostra-se razoável e proporcional para o caso,
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizado com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, por se tratar de ilícito contratual, e correção monetária desde o arbitramento, nos termos do Enunciado da Súmula n. 362, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Posto isso, a sentença recorrida deve ser reformada para ratificar a tutela de urgência, de religamento imediato do fornecimento de energia elétrica, concedida, bem como julgar procedente o pedido inicial e condenar a Apelada a indenizar a Apelante por dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A alteração do ato sentencial acarreta a modificação da condenação quanto ao ônus da sucumbência, o qual recairá somente sobre a distribuidora de energia elétrica Apelada.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto por Jackelyne Pereira de Brito, para
ratificar a tutela de urgência concedida, consistente no religamento imediato do fornecimento de energia elétrica na UC n.
n. 6/360589-6, d
e titularidade da Apelante, bem como julgar procedente o pedido inicial e, por conseguinte, condenar a Apelada, E
nergisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.,
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral indenizável, devidamente atualizado com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, por se tratar de ilícito contratual, e correção monetária desde o arbitramento, nos termos do Enunciado da Súmula n. 362, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Outrossim, inverte-se o ônus da sucumbência, a fim de
condenar a Recorrida ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024